Tribunal: TJSP
Processo: 0003101-87.1995.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Execução de título extrajudicial – Alegação de omissão e contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Propósito de prequestionamento – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*